Tribunal: TJMT
Processo: 1010380-27.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010380-27.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.583.629/0001-13 (APELANTE), LEONARDO POEIRAS AMORIM - CPF: 134.947.686-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LEANDRO DA SILVA ALVARENGA AIALA - CPF: 013.004.736-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PREJUDICADA
– INSURGÊNCIA RECURSAL –
APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO NO JUÍZO
AD QUEM

– POSSIBILIDADE – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO –
APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.013, §3o, DO CPC
– PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

1 – Não se conhece do pedido de suspensão de efeito suspensivo feito nas próprias razões de apelação. O pedido deve ser feito via procedimento próprio, com requerimento endereçado ao tribunal, no prazo entre a interposição da apelação e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3o e seus incisos I e II e § 4o do CPC.

2 – Julgada prejudicada a exceção de pré-executividade e não sendo esta a hipótese, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3o, II, do Código Procedimental Civil, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na “Teoria da Causa Madura”, tendo em vista que a causa está em condições de imediato julgamento.

3 - Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, cuja obrigação foi cumprida pelo devedor extrajudicialmente, após o ajuizamento da ação, é devida a condenação em honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais.

4 – Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

5 – Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela executada CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA contra sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Doutora Adair Julieta da Silva, da Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá-MT., nos autos da Ação Expropriatória Fiscal tombada sob o n. 1010380-27.2021.8.11.0041, movida pelo ESTADO MATO GROSSO, cuja decisão em combate, frente à quitação extrajudicial do débito, EXTINGUIU a ação com arrimo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, isentando o devedor, todavia, do pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao fundamento de que incabível referida condenação antes de efetivada a sua citação.

Em ato subsequente, a julgadora monocrática julgou prejudicada a exceção de pré-executividade, ante a quitação do débito (Id. 165163673).

Inconformada com a prestação jurisdicional de primeira instância, a executada CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMÉRCIAL LTDA. aporta junto a este Sodalício com o recurso de apelação cível com pedido de efeito suspensivo, visando à reforma da sentença no ponto em que julgou prejudicada a exceção de pré-executividade.

Em suas razões de recorrer argumenta que a Fazenda Pública fez uso do ajuizamento da ação depois de efetivada a quitação dos débitos em execução, de forma que a exceção de pré-executividade deveria ter sido recebida, analisada e decidida com o acolhimento das teses nela aduzidas, ainda mais levando-se em consideração que não demanda dilação probatória.

Aduz, ainda, que a procedência da exceção de pré-executividade enseja a condenação do excepto ao pagamento dos honorários advocatícios.

Depois de expor suas razões de inconformismo, depreca pela concessão da tutela de urgência para que seja suspenso o processo executivo, bem como quaisquer atos constritivos de patrimônio, uma vez que o débito fiscal executado já havia sido quitado; que seja acolhida e julgada a exceção de pré-executividade e, por fim, seja o Ente Público exequente condenado ao pagamento de honorários advocatícios a ser fixados no patamar máximo previsto na legislação pertinente. (Id. 165163674)

Recurso tempestivo e devidamente preparado (Id. 165163682 e165511660).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que se contrapõe aos argumentos explanados pela apelante, especialmente no que condiz à quitação do débito antes do ajuizamento da execução (Id. 165163679).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pela empresa CONCEITOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá-MT. que
declarou extinta
a Execução Fiscal tombada sob o n. 1010380-27.2021.8.110041, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e o fez com amparo no artigo 924, II, do Código Procedimental Civil, ante a quitação de débito. Na decisão consta, ainda, o não cabimento da condenação em honorários advocatícios e a perda do objeto da exceção de pré-executividade. (Id.165163673).

A executada, descontente com a prestação jurisdicional de primeira instância, aporta junto a este Sodalício com recurso de apelação cível, pretendendo a sua reforma no ponto em que julgou prejudicada a análise da exceção de pré-executividade.

Defende a necessidade de apreciação da exceção de pré-executividade, que traz matéria que não depende de dilação probatória, e enseja procedência, haja vista que a Fazenda Pública Fazendária fez uso da ação expropriatória fiscal depois de efetuada a quitação dos débitos em execução.

Depois de expor suas razões implora pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão no ponto em julgou prejudicada a exceção de pré-executividade, para que esta seja acolhida e julgada procedente com a consequente condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, a ser fixado em seu patamar máximo.

Analiso a controvérsia submetida à apreciação.

Antes de me adentrar no mérito recursal, até para evitar futura arguição de omissão no presente julgamento, analiso o pedido de efeito suspensivo delineado nas razões da apelação, o qual, adianto, não se sustenta. Explico:

Sem maiores delongas, o pedido não merece sequer ser conhecido, nesse ponto, por inadequação da via eleita.

Isso porque o pedido de atribuição de efeito suspensivo, na forma que se verificou, ou seja, no bojo do próprio recurso de apelação, é inviável. O pedido efetuado nesse sentido deve ser instaurado em procedimento próprio, autônimo, consubstanciado em requerimento dirigido ao tribunal, que deve ser efetuado no período entre a interposição do recurso e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no artigo 12, §3o e seus incisos I e II e §4o, do CPC.

De forma que não conheço do recurso nesse ponto.

Quanto à insurgência posta no sentido de que seja apreciada a exceção de pré-executividade, penso que neste ponto assiste razão à apelante.

Ao ser citada, a empresa executada apresentou defesa em sede de exceção de pré-executividade, oportunidade em que defendeu o cabimento da impugnação pela via eleita, por tratar-se de matéria de direito que independe de dilação probatória.

Pois bem.

Tem-se que a exceção de pré-executividade se sustenta em dois únicos pontos: a quitação extrajudicial do débito antes do ajuizamento da ação expropriatória fiscal e a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Não obstante a matéria não tenha sido analisada no Juízo de Primeiro Grau, tenho por mim que se trata de hipótese de aplicabilidade da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §3o, do Código Procedimental Civil, pelo que passo a analisá-la.

Revendo todo o caderno processual eletrônico, a conclusão por mim alcançada foi a de que o executado não se desincumbiu do ônus de produzir provas outras a denotar as alegações trazidas pelo exequente-apelado, isto é, a comprovar as ditas inconsistências apontadas, notadamente no que condiz com a quitação do débito entes do ajuizamento da ação executiva fiscal.

O que se tem na verdade, é que o executado excipiente, ao contrário do que quer fazer crer, só veio a quitar administrativamente o débito em execução depois do ajuizamento da ação, que ocorreu em 25 de março de 2021, em conformidade com o Id. 165163855.

A negociação do débito firmado entre as partes, que originou o parcelamento, ocorreu no dia 19/04/2021, com o pagamento da primeira parcela previsto para o dia 23/04/2021 e as demais em 30/06/2021, quando ocorreu a quitação em definitivo (ID. 165163667, 165163668 e 165163669).

Tais afirmativas podem ser constatadas na consulta detalhada de processo aviso cobrança II, trazida à colação pelo Ente Público Fazendário, conforme Id. 165163672.

Desse modo, não procede a irresignação posta pelo excipiente, que traduz apenas o inconformismo com a execução, de forma especial com a almejada condenação da verba honorária a favor do defensor de seus direitos.

Diante do exposto, fazendo uso da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §3o, do CPC, conheço da exceção de pré-executividade e, no mérito,
julgo improcedentes os pedidos
pelos motivos aqui delineados.

Quanto aos honorários advocatícios, o texto processual civil traz em seu bojo, especialmente no artigo 85, §1o, do CPC, que a condenação honorária é devida nos executivos fiscais, tenham sido eles resistidos ou não, equivale dizer, em outras palavras, que ainda que não tenha sido apresentada defesa, seja em sede de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, ainda assim são devidos honorários advocatícios pelo executado.

Com efeito:

Art. 85
– A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do devedor.

§ 1o
- São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (Grifei).

No campo da jurisprudência, tem sido entendimento dos tribunais pátrios, inclusive, dos tribunais superiores, que, em havendo ajuizamento da execução, ainda que não tenha sido efetivada a citação válida, se ocorrer a quitação do débito extrajudicialmente é devida a condenação em honorários advocatícios.

Nesse sentido trago à colação a jurisprudência firmada pelo Tribunal Gaúcho –
verbis:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DA DÍVIDA NO CURSO DO FEITO – CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 26 DO CPC.
As custas processuais e os honorários advocatícios são devidas pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento extrajudicial do débito, após ajuizada A AÇÃO E ANTES DE PROMOVIDA A CITAÇÃO.
Aplicação do art. 26 do CPC. Precedentes do STJ. Apelação provida. (Apelação Cível No 70067079764, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Marco Aurélio Heinz. Julgado em 25/11/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2015). (Grifei).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal Conterrâneo:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ART. 794, I, DO CPC – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o processo de execução extinto em virtude da quitação integral do débito tributário, caberá ao executado o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 26 do CC, haja vista que tal situação se assemelha ao reconhecimento do pedido. (TJ-MG – AC: 10439091025874001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa. Data de Julgamento: 10/07/2013: Câmaras Cíveis / 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2013). (Grifei).

Além disso, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, de onde se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

A propósito segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM APANÁGIO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO INTERESSADO – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO EX OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO QUE SE VERIFICOU APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

1 – A concessão do benefício da gratuidade da justiça não pode ocorrer sem que haja pedido expresso do interessado.

2 – Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor após o ajuizamento da demanda, é devida a sua condenação nas custas processuais e honorárias advocatícias, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

3 – Precedentes do STJ (Aglnt no AREsp 463.734/MG. Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – PRIMEIRA TURMA, Julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).

4 – Recurso conhecido e provido. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-TJMT. Apelação 0006806-67.2011.8.11.0007, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro).

No mesmo sentido:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃSO DO PROCESSO APÓS A CITAÇÃO E PAGAMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – CONDENAÇÃFO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSASLIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a fixação de honorários advocatícios e custas processuais, observado o ajuizamento da ação e a citação do devedor, que quitou o débito, aplicando-se o princípio da causalidade no presente caso. (Ap 46854/2017. Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público, Julgamento proferido em 05/06/2017, Publicado em 21/06/2017).

Conclui-se, portanto, que diametralmente contrário ao entendimento externado pelo togado singular, na hipótese telada é devida a condenação da executada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos procedimentais e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL apenas para acolher o pedido de apreciação da exceção de pré-executividade e, no uso da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §3o, do CPC, conheço da exceção, porém, no mérito, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, por via oblíqua, nos termos da fundamentação supramencionada, condeno a excipiente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, I e IV, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023